Tribunal: TJSP
Processo: 1502632-21.2019.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
LATROCÍNIO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA e CORRUPÇÃO DE MENORES. Preliminares de nulidade rejeitadas. Mérito. Materialidade e autoria do crime patrimonial demonstradas apenas quanto a parte dos réus. Absolvição de todos em relação à associação criminosa. Delito de corrupção de menores que é formal, nos termos da Súmula 500 do C. STJ. Afastamento das teses de cooperação dolosamente distinta e de

Ementa:
LATROCÍNIO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA e CORRUPÇÃO DE MENORES. Preliminares de nulidade rejeitadas. Mérito. Materialidade e autoria do crime patrimonial demonstradas apenas quanto a parte dos réus. Absolvição de todos em relação à associação criminosa. Delito de corrupção de menores que é formal, nos termos da Súmula 500 do C. STJ. Afastamento das teses de cooperação dolosamente distinta e de participação de menor importância. Sentença parcialmente mantida. Penas reduzidas. Provimento parcial dos recursos de BRUNO, LEONARDO, MARY ELLEN e VITOR. Provimento integral, quanto ao mérito, dos apelos de FELIPE, NATALIE e LUCAS.